Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000656-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Hora Extra, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDNEY CAETANO DE PAIVA - CPF: 229.835.546-00 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – SERVIDOR PÚBLICO – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – REGIME DE PLANTÃO EM 02 DELEGACIAS – HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – PROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. In caso, houve comprovação pelos documentos apresentados que o Delegado de Polícia Civil realizou seu trabalho em regime de plantão em dias consecutivos, reiteradamente, caracterizando a jornada de trabalho excedente, fazendo jus ao recebimento das horas extras pleiteadas.

2. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SIDNEY CAETANO DE PAIVA
contra sentença proferida, que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Ação de Cobrança ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial que visavam o recebimento de adicional de horas extras, adicional noturno e as horas sobre aviso não pagas pela administração pública, condenando o apelante no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, resumidamente, o apelante suscita, a negligência do Estado de Mato Grosso em disponibilizar o número suficiente de servidores para atender a segurança pública não pode ser confundida com regime de exploração, e que foi submetido, ou seja, laborou em regime de sobreaviso e hora extraordinária gratuitamente.

Sustenta que mesmo após tirar seu plantão via-se obrigado a laborar no expediente do dia seguinte, e não fez jus a folga compensatória ou hora extra ou indenização pelo Estado.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecido e declarado o direito ao recebimento pecuniário do período de 29/11/2007 até os dias atuais das horas extras de sobre aviso a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.

Contrarrazões ao recurso ao id n. 184875308, pugnando pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção (id.185979695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

O caso em questão se relaciona ao pagamento de horas extras, adicional noturno, as horas sobre aviso, e a incidência de reflexos financeiros sobre as demais verbas de natureza salarial, ao Delegado de Polícia Civil, que desenvolveu suas atividades em Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço.

O vínculo entre o apelante e o Estado de Mato Grosso é jurídico-administrativo, portanto, obediente ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF), só se mostra devido o pagamento de vantagens previstas na legislação estadual, observado o disposto na Constituição Federal, que prescreve o seguinte -
verbis
:

“
Art. 7o São direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IX –remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

(...)

XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XV –repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI – renumeração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
”
.

Nesse comenos, incumbe destacar da legislação estadual e das normativas que regulamentam a carga horária da Polícia Judiciária Civil, os dispositivos que mais de perto interessam ao caso:

Lei Complementar Estadual no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso) –
verbis
:

“
Art. 92. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.

(...)

Art. 94. Serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25 % (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora com 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos
”.

Lei Complementar no 407/2010, dispõe:

Art. 173 Aplica-se ao policial civil, além dos dispostos no Art. 166 desta lei complementar, os seguintes direitos sociais:

I - duração de trabalho normal não superior a 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais;

II - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

E o Decreto-Lei 8.269/2006, dispõe sobre a jornada de trabalho excepcional dos servidores da Administração Direta e Indireta do Estado de Mato Grosso, o qual prevê:

Art. 4o Quando, para atendimento dos serviços essenciais, o servidor público prestar serviços além da jornada especificada neste Decreto, as horas trabalhadas a mais deverão ser registradas em planilha de “banco de horas” administrada pela unidade setorial de gestão de pessoas e posteriormente compensadas. § 1o A jornada de trabalho extraordinária não poderá exceder ao limite diário de 02 (duas) horas.

A par desse cenário, estabelecidos os parâmetros de legalidade que cercam a pretensão (art. 37,
caput
, da CF), v
islumbra-se que na sentença o douto juízo não entendeu cabível a remuneração.

Como constatado, o disposto no art. 4o do
Decreto-Lei no 8.269/2006,
o servidor público que prestar serviços além da jornada estabelecida, as horas trabalhadas a mais deverão ser registradas em planilha de “banco de horas” administrada pela unidade setorial de gestão de pessoas e posteriormente compensadas, o que não ocorreu no caso concreto.

A toda evidência, o apelante esteve em acúmulo de funções na Delegacia Judiciária Civil de
Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço
, desde 2007, conforme Portaria 175/2007, constante da ficha funcional (id. 184874735).

Para ser mais preciso, verifica-se através de toda a documentação colacionada aos autos, quais sejam, portarias internas designando o recorrente para os plantões, inquéritos policiais, boletins de ocorrências e atestados de equipe de plantões, que o apelante laborou em dias consecutivos, de forma contínua, caracterizando a existência de trabalho em regime extraordinário.

Ou seja, o recorrente trabalhou além da carga horária máxima prevista em lei, cumpriu plantões em 02 Delegacias de Polícia Civil. Da análise de tais documentos, pode-se inferir que as horas extras devidas ao servidor não foram compensadas ou remuneradas, pois o apelado não apresentou banco de horas, as fichas financeiras, ou os respectivos comprovantes
de pagamentos
.

Dessa maneira, a pretensão merece ser acolhida em parte, na medida em que o conjunto probatório direciona para a existência de mais dias trabalhados de que dias

de descanso, devendo ser deferido o pedido de pagamento de horas extras.

Os horários das ocorrências colacionadas ao id n. 184874748 a 184874764, dão conta do serviço extraordinário prestado, corroborado ainda pela prova oral colhida em sede de instrução.

Confira-se o seguinte julgado emanado deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE TRABALHO EM HORAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CARGO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS COMO REGRA – DOCUMENTOS COM REGISTRO DE 40 HORAS – ÔNUS DO SERVIDOR COMPROVAR AS ALEGADAS HORAS EXTRAS – REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE RESPEITO ÀS REGRAS E NATUREZA DO CARGO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI DE PROCURADORES MUNICIPAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O regime jurídico administrativo, que norteia a atuação da Administração Pública, impõe a observância primeira do princípio da legalidade, de modo que, em se tratando de contratação para o cargo de assessor jurídico, para a carga horária de 40 horas, não pode pretender a aplicação de carga horária diversa (30 horas) e o consequente recebimento de horas extras. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
É dever da parte promovente, para fins do recebimento do valor corresponde à jornada extraordinária, comprovar violação ao desempenho da sua carga horária, assim como o descompasso com as regras e carga horária inerente ao cargo que ocupa
, o que não restou comprovado, conforme fundamentado em sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Sentença mantida. Recurso desprovido.(N.U 8010489-03.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)
. (Grifou-se)

“
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PELO RITO ORDINÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL - REJEITADA - MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – PROFISSIONAIS FISIOTERAPÊUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS - JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS ESTABELECIDA POR DECRETO MUNICIPAL No 19/2014 EM DETRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS PREVISTA EM LEI FEDERAL N. 8.856/1994 – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS - HORAS EXTRAS COMPROVADAS PELA PARTE AUTORA – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS – QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DESPROVIDO 1. O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado, como observado pelo recorrente no caso específico, logo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. (...)
4. Houve a comprovação pelos documentos e provas testemunhais que a parte autora possui direito ao recebimento das horas extras
.5.Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.(N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).
6. Recurso desprovido, e em remessa necessária sentença parcialmente retificada.(N.U 0003609-74.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021). (g.n.)

Embora a ação tenha sido ajuizada em 2017, as provas do labora se deram apenas até 2014.

O ato sentencial foi assertivo quanto à prescrição, pois
o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, a teor do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim preconiza:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Considerando que a ação foi ajuizada em 11/01/2017, encontram-se prescritas as prestações anteriores a 11/01/2012.

Desse modo, em análise ao caso concreto, verifica-se que o recorrente laborou em jornada de trabalho excedente, fazendo jus às horas extras pleiteadas, pelos períodos compreendidos entre 11 de janeiro de 2012 até fevereiro de 2014, nos termos da Lei Complementar 04/90, a qual alinha que “
o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.”

Ademais, importante salientar sobre o princípio da razoabilidade, segundo explica Pedro Lenza (2015, p. 184),
“necessidade, adequação e proporcionalidade, os quais guardam correspondência com as ideias de justiça, vedação às obrigações, restrições e sanções superiores à necessidade e ao interesse público
.”

Assim sendo, por ser medida de justiça, ante o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o servidor laborou além de sua jornada de trabalho, fazendo jus ao recebimento de horas extras, para evitar o enriquecimento ilícito do ente público.

Quanto ao pedido de horas de sobreaviso, entendo que não merecem acolhimento, visto que, não há comprovação suficiente nos autos capaz de ensejar em tal indenização.

Para a configuração do sobreaviso, não basta que o servidor porte equipamentos de comunicação através dos quais possa ser convocado para o labor emergencial, considerando que faz parte da jornada regular do seu trabalho, em regime de plantão tendente à caracterização do sobreaviso.

Por conseguinte, para efeitos de reflexos nas verbas trabalhistas, deverá ser observado o número de horas efetivamente prestadas e a ele deverá ser aplicado o valor do salário-hora da época do pagamento daquelas verbas, consoante a documentação apresentada na inicial.

A fim de se evitar enriquecimento sem causa, as horas extraordinárias que eventualmente foram pagas no decorrer do processo e se forem comprovadas nos autos deverão ser deduzidas.

A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp no 1.495.146/MG. Os juros moratórios, em consonância com o tema no 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Os honorários advocatícios, nos processos em que a sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Cito precedente idêntico deste sodalício, sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – SERVIDOR PÚBLICO –
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS
– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRECEDENTE – EFEITO PERSUASIVO INFIRMADO – REJEIÇÃO – MÉRITO –
REGIME DE PLANTÃO EM 04 DELEGACIAS– HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – PROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado. (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJ de 12/09/2016). 2.
In caso, houve comprovação pelos documentos apresentados que o Delegado de Polícia Civil realizou seu trabalho em regime de plantão em dias consecutivos, reiteradamente, caracterizando a jornada de trabalho excedente, fazendo jus ao recebimento das horas extras pleiteadas
. 3. Recurso parcialmente provido. (N.U 1018316-45.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para determinar que o Estado de Mato Grosso pague as horas extras com o respectivo adicional e reflexos legais em repouso semanal remunerado, obedecido o prazo prescricional, e consectários estabelecido no voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024